Tribunal: TJDFT
Processo: 0730517-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL. ALUGUEL. IMÓVEL. INVENTÁRIO. CONDOMÍNIO INDIVISÍVEL.
1. Antes da partilha, todos os bens e direitos são de domínios de todos os herdeiros em regime de condomínio indivisível.
2. Não é possível a penhora de parte dos alugueres que está sendo pago ao quinhão partilhável, pois integram a universalidade dos bens e direitos partilháveis.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.